Tribunal: TJSP
Processo: 1026386-10.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
TELEFONIA. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato. É inaplicável a penalidade pela rescisão antecipada do contrato a partir de novo prazo de permanência, uma vez que configura vantagem exagerada, em razão da abusividade da cláusula contratual. Precedentes. Acolhimento

Ementa:
TELEFONIA. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato. É inaplicável a penalidade pela rescisão antecipada do contrato a partir de novo prazo de permanência, uma vez que configura vantagem exagerada, em razão da abusividade da cláusula contratual. Precedentes. Acolhimento da pretensão de inexigibilidade do débito. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.